Tribunal: TJBA
Processo: 8009682-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009682-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GONCALVES MOURA

Advogado(s)
:
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESARQUIVAMENTO DE AUTOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC, LEI ESTADUAL E DECRETO DO TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o desarquivamento dos autos ao recolhimento de taxa, mesmo sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita.

2. A concessão da gratuidade da justiça alcança todas as despesas processuais, nos termos do art. 98, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, incluindo-se taxas de desarquivamento, desde que o interessado requeira a revalidação do benefício ao juízo competente, conforme estabelece o Decreto 65/2024 do Tribunal de Justiça.

3. A isenção de custas aos beneficiários da justiça gratuita também encontra respaldo na Lei Estadual nº 12.373/2011, que prevê expressamente a dispensa do pagamento das taxas judiciais mediante comprovação da hipossuficiência, já reconhecida nos autos.

4. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009682-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO GONCALVES MOURA e como apelada JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .